Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800451-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: JOSE WELLINGTON MOURAO VERAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e aplicou multa de 2% com base no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração anteriores. A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no julgado, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária, à aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, e à ausência de fundamentação na rejeição da impugnação aos cálculos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo no que se refere ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC; e (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a impugnação aos cálculos judiciais sem fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado indica expressamente que a data de início da correção monetária foi fixada em 06/02/2018, data do acórdão de arbitramento da indenização, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, inexistindo contradição com os fundamentos.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, pois o julgado entendeu não haver vícios formais nos cálculos homologados, afastando, por consequência, a pertinência da análise específica desse dispositivo legal.

A decisão fundamenta adequadamente a rejeição à impugnação dos cálculos, com base na inexistência de erro técnico formal, dispensando exame pormenorizado dos parâmetros utilizados pela contadoria judicial.

O recurso tem nítido caráter infringente, na medida em que pretende rediscutir matérias já decididas, em desacordo com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado explicita de forma clara e coerente os fundamentos do julgamento.

A discordância quanto à interpretação dos parâmetros de cálculo da indenização deve ser veiculada por meio processual próprio, e não em embargos de declaração.

Embargos de declaração com caráter meramente infringente não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na Pet: 14616 SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, o qual, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante, mantendo a decisão que homologou os cálculos do contador judicial e aplicou
multa de 2%
, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, por considerar os aclaratórios anteriores como manifestamente protelatórios

.

Em suas razões recursais (id 9017181), a embargante alega que o decisum é omisso e obscuro, sustentando, em síntese:
(i) haver contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva no tocante ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais;
(ii) ter ocorrido omissão na análise da aplicabilidade do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC;
(iii) não ter sido enfrentada a questão da ausência de fundamentação quanto à rejeição da impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, que teriam utilizado parâmetros distintos dos fixados na decisão homologatória

.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso, sob o argumento de ausência de vícios no julgado, além de arguir litigância de má-fé pela embargante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Do mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de vícios formais no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que autoriza a interposição de embargos de declaração para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à incidência da correção monetária e à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, consignando de forma clara que a data de arbitramento da indenização por danos morais foi fixada em 06/02/2018, conforme Súmula 362 do STJ, e que a multa foi imposta diante da constatação de que os embargos anteriores foram utilizados como meio de rediscussão da matéria

.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão judicial aprecia adequadamente as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a resposta a todos os argumentos das partes se já houver fundamento suficiente para o julgamento (STJ - EDcl no AgRg na Pet: 14616 SC 2020/0229120-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2023).

No tocante à alegação de contradição quanto ao termo inicial da correção monetária, vale destacar que o julgado reconheceu expressamente o marco inicial como a data do acórdão (06/02/2018), e não da sentença, conforme reclama a embargante. Ademais, a eventual divergência entre essa determinação e os cálculos homologados deve ser objeto de impugnação própria, não cabendo rediscussão em sede de embargos de declaração.

Quanto à suposta omissão na fundamentação da rejeição à impugnação dos cálculos da contadoria judicial, cumpre observar que o acórdão embargado manteve a homologação dos cálculos e afastou a tese recursal com base na inexistência de vício formal, o que afasta, por consequência, a necessidade de nova manifestação específica sobre os parâmetros técnicos utilizados.

Por fim, a embargante reitera argumentos já ventilados no recurso originário, de modo que os embargos possuem nítido caráter infringente, o que desnatura a via eleita e evidencia a tentativa de rediscutir matéria já decidida, caracterizando o uso indevido do recurso integrativo.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 13/05/2025